Tribunal: TJDFT
Processo: 0746097-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO INTERNO. PROBABILIDADE DIREITO. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. BEM UTILIZADO COMO FERRAMENTA ESSENCIAL AO TRABALHO. DÍVIDA DE CARÁTER ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA
1. A concessão da antecipação da tutela recursal resta condicionada à probabilidade do direito, existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida.
2.1. No caso dos autos não há probabilidade do direito alegado, inexistindo motivos para concessão do efeito pleiteado. Agravo Interno não provido.
3. A mitigação da impenhorabilidade ocorre nos casos de dívida alimentícia. Inteligência do art. 833, §3o do CPC. Precedentes.
3.1. No caso dos autos, verifica-se que a penhora do veículo decorreu de débito de origem alimentar, o que é absolutamente cabível por se alinhar à exceção legal.
3.2. Ainda que se admitisse a impenhorabilidade dos veículos, o que não é o caso, o agravante não se desincumbiu do seu ônus probatório de demonstrar que o veículo e o guincho são usados de forma profissional, sendo-lhes indispensáveis.
4. Agravo Interno conhecido e não provido.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisões mantidas.